Tribunal: TJSP
Processo: 1027157-53.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – OBSTRUÇÃO DE INGRESSO EM AGÊNCIA BANCÁRIA - TRAVAMENTO DE PORTA GIRATÓRIA EM RAZÃO DO AUTOR PORTAR ARMA DE FOGO – O FATO DE O AUTOR SER MILITAR E CLIENTE DE SEGMENTO ESPECIAL DO BANCO-RÉU NÃO O LEGITIMA A FORÇAR SUA ENTRADA NA AGÊNCIA BANCÁRIA SEM AUTORIZAÇÃO DA GERÊNCIA NEM TAMPOUCO MANTER ARMA EM PUNHO CAUSANDO TEMOR AOS

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – OBSTRUÇÃO DE INGRESSO EM AGÊNCIA BANCÁRIA - TRAVAMENTO DE PORTA GIRATÓRIA EM RAZÃO DO AUTOR PORTAR ARMA DE FOGO – O FATO DE O AUTOR SER MILITAR E CLIENTE DE SEGMENTO ESPECIAL DO BANCO-RÉU NÃO O LEGITIMA A FORÇAR SUA ENTRADA NA AGÊNCIA BANCÁRIA SEM AUTORIZAÇÃO DA GERÊNCIA NEM TAMPOUCO MANTER ARMA EM PUNHO CAUSANDO TEMOR AOS FUNCIONÁRIOS E CLIENTES PRESENTES NO LOCAL – A ‘NOTITIA CRIMINIS’ FEITA PELO BANCO-RÉU À AUTORIDADE POLICIAL CONFIGURA EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO, POIS A INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL TEVE POR FIM A APURAÇÃO DE CRIME DO QUAL SEUS FUNCIONÁRIOS E CLIENTES TERIAM SIDO VÍTIMAS – NÃO CONFIGURADO ATO ILÍCITO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.